Tribunal: TJSP
Processo: 1013452-11.2023.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Paulo Camargo Magano
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
BANCÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de procedência. Insurgência da demandada. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. Cabimento. Comprovada a impossibilidade concreta de recolhimento das custas processuais. Gratuidade concedida. CERCEAMENTO DE DEFESA. Descabimento. Não demonstrada a necessidade e pertinência da produção da prova técnica. JUROS ABUSIVOS. Descabimento. Não demonstrada, no caso concreto, a

Ementa:
BANCÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de procedência. Insurgência da demandada. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. Cabimento. Comprovada a impossibilidade concreta de recolhimento das custas processuais. Gratuidade concedida. CERCEAMENTO DE DEFESA. Descabimento. Não demonstrada a necessidade e pertinência da produção da prova técnica. JUROS ABUSIVOS. Descabimento. Não demonstrada, no caso concreto, a efetiva abusividade das taxas de juros pactuadas. INDEVIDA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Descabimento. Capitalização de juros expressamente prevista (Tema 246/STJ). Apelação parcialmente provida.